Tribunal: TJBA
Processo: 8040282-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040282-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGAO

Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS (OAB/BA 58.330)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA

RELATORA
: DES.ª IVONE BESSA RAMOS

F/E

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA POR CRIME ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de George Augusto Guedes e Aragão contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia-BA que manteve a prisão preventiva após sentença condenatória. O Paciente foi preso em flagrante em 24.04.2025 pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). Durante abordagem policial, foram apreendidos 01 revólver calibre .32 com 04 munições, 33 porções de substância análoga à maconha, 01 porção maior da mesma substância, 01 invólucro com substância análoga à cocaína e 01 balança de precisão. Condenação à pena de 10 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão em regime inicial fechado, com manutenção da segregação cautelar. O Impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis do Paciente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em análise: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória possui fundamentação idônea; (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do Paciente justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea. A decisão não padece de abstração ou generalidade, indicando elementos específicos que justificam a medida extrema. O Magistrado destacou a gravidade concreta dos fatos, considerando a prática de tráfico de drogas associada ao porte ilegal de arma de fogo.

4. A garantia da ordem pública encontra-se demonstrada pela habitualidade delitiva. O Paciente estava em liberdade provisória respondendo a processo criminal anterior, pela prática de delito idêntico (processo nº 8000804-18.2023.8.05.0224) quando cometeu nova infração. O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas evidencia que foram insuficientes para coibir a prática criminosa.

5. A periculosidade concreta do agente justifica a segregação cautelar. A habitualidade na prática de tráfico de drogas, associada ao porte de arma de fogo, demonstra risco efetivo à ordem pública. A apreensão de 184,2 gramas de maconha, 0,9 grama de cocaína e uma balança de precisão corrobora a dedicação à atividade criminosa.

6. As condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam. A primariedade técnica alegada perde relevância diante da demonstração de propensão à reiteração criminosa.

7. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas mantém a sociedade em estado constante de apreensão, afetando a segurança e tranquilidade públicas. O crime equiparado a hediondo, associado ao porte ilegal de arma de fogo, revela maior periculosidade e justifica medidas cautelares mais rigorosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem periculosidade do agente e risco à ordem pública. 2. A habitualidade delitiva, evidenciada pela prática de novo crime enquanto o agente responde em liberdade por delito anterior de mesma natureza, constitui fundamento idôneo para manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes requisitos concretos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 312, 319; Lei 11.343/2006, art.
33, caput e §4º; Lei 10.826/2003, art. 14; Lei 8.906/1994, art. 7º, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no RHC 194.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.04.2024; STF, HC 248285/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 02.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8040282-55.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Ricardo Matheus Pereira dos Santos (OAB/BA n° 58.330) em favor de GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGÃO, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia-BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em C
ONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora